Tribunal: TJDFT
Processo: 0715310-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715310-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ROTA DE CASA MINIMERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: ERYKA BORGES TEIXEIRA ARANTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, contra decisão proferida em ação de conhecimento no 0709095-78.2023.8.07.0020, ajuizada contra ERYKA BORGES TEIXEIRA ARANTES. A decisão agravada deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar à requerida que se abstenha de cortar o fornecimento de energia da parte autora e, em caso de o corte já ter sido efetivado, que seja reestabelecido o fornecimento de energia no prazo máximo de 24 horas, ambas as situações sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 10.000,00, até o limite de R$ 100.000,00 (ID 190023495): “Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA intentado por ROTA DE CASA MINIMERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, na demanda proposta em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Inicialmente, a tutela de urgência fora indeferida (ID 158961082). Nas razões do indeferimento, assim constou: "É de se destacar, ademais, que, no caso, a parte autora aduz a existência de uma cobrança excessiva de R$ 98.579,67, o que seria, estritamente, a soma das faturas geradas, conforme print de ID 158735896 - Pág. 1. Pela alegação da autora, a geração do sistema imposto foi suficiente para ZERAR as contas de energia em poucos meses de sua instalação, o que não apresenta, neste limiar, compatível com o que hodiernamente acontece em operações desta natureza, o que este Juízo afirma com anteparo nas máximas da experiência (art. 375 do CPC). Por fim, no que toca o perigo de dano, como já disposto, não há nos autos qualquer comunicação de corte de energia elétrica. Ademais, a parte autora pode, muito bem, como vinha fazendo, quitar as faturas, recobrando da ré os valores eventualmente cobrados em excesso, que é sabidamente solvente, de modo que, se procedente a demanda, certamente ressarcirá a requerente. Nesta soma, com a devida vênia, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada". A autora, no entanto, afirma alteração na situação fática. Sustentou que no dia de hoje (14/03), por volta de 10h36min os técnicos teriam comparecido ao supermercado autor, comunicando que iriam realizar o corte do fornecimento de energia naquele exato momento. Sustenta não ter sido enviado nenhum aviso de corte com antecedência mínima de 15 dias. Mesmo informados de todo o exposto, após entrarem em contato com supervisores, os técnicos teriam informado que iriam cortar a energia no poste instalado em via pública. Mesmo solicitado documento do aviso do corte, sustentam que nada fora fornecido, sob o argumento de que constariam todas as movimentações no sistema informatizado da NEOENERGIA. Requereram, em sede de tutela de urgência: "que a ré Neoenergia se Abstivesse de realizar o corte de energia elétrica na unidade do autor, em virtude de inadimplemento, assim como não realizar a inclusão do autor nos registros de restrição de crédito como (SPC, SERASA e PROTESTO), determinando a expedição de ofício à ré Neoenergia, comunicando-se acerca do teor da decisão". Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Entendo que a tutela somente comporta deferimento parcial. A probabilidade do direito não diz respeito aqui à possibilidade ou não do provimento jurisdicional pleiteado, mas sim do vídeo juntado ao ID 190004243, em que os funcionários da empresa requerida afirmam não poder disponibilizar qualquer documento comprobatório da ordem de corte de energia. É dizer: Muito embora esse juízo não tenha acesso a documentos justificadores do suposto corte, o vídeo é claro no sentido de que os funcionários sequer foram autorizados a disponibilizar ao representante da empresa os motivos/débitos/datas pelos quais o fornecimento seria suspenso. Portanto, revela-se crível suspender a ordem de corte do fornecimento de energia, até o maior esclarecimento dos fatos. Há, ainda, risco ao resultado útil do processo. O corte de energia inviabilizaria a atividade empresarial e poderia gerar danos, inclusive, à terceiras pessoas, conforme ressaltado na petição de ID 189998584. Em caso de constatada a ilegalidade posterior, o indeferimento da tutela nesse momento poderia levar à perda de bens perecíveis, demissão de funcionários, dentre outros, causando prejuízo muito maior do que o financeiro advindo do não pagamento de contas de energia. Nesse sentido já decidiu o e.TJDFT: TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1 - Tutela de urgência. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - Probabilidade do direito. Perigo de dano. O autor apresentou documentos que indicam que, em período anterior ao das faturas de energia impugnadas, ele vinha sendo cobrado em faixa de consumo muito inferior àquela que é objeto da insurgência, existindo considerável discrepância de valores. Nesses termos, não obstante necessitar o feito de dilação probatória, a fim de que sejam provadas as alegações da parte autora, entendo que foi correta a decisão objurgada ao deferir a tutela antecipada vindicada, porquanto os documentos juntados conferem um lastro probatório inicial as alegações da parte autora que, somado ao risco de grave dano decorre da possibilidade de o autor sofrer corte no fornecimento de energia elétrica, justificam o deferimento da liminar. 3 - Recurso conhecido e desprovido. va (Acórdão 1810860, 07416821920238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, até o maior esclarecimento do fato superveniente, revela-se prudente a suspensão da ordem de corte de fornecimento de energia. Em relação à ordem para não inclusão em cadastro de inadimplentes, por sua vez, entendo por ora ser descabida. O risco imediato é o de corte da energia, derivando todo o perigo narrado nessa decisão acerca desse ponto. Considerando que será concedido prazo à requerida para se manifestar posteriormente acerca da presente decisão, não vislumbro risco ao resultado útil do processo em relação à inclusão em cadastro de inadimplentes propriamente dita. Frisa-se, ainda, que a concessão da referida tutela de urgência não é irreversível. Acaso posteriormente revogada, plenamente possível a cobrança dos valores ou eventual corte de fornecimento, se for o caso. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar à requerida que se abstenha de cortar o fornecimento de energia da parte autora. Em caso de o corte já ter sido efetivado, que seja reestabelecido o fornecimento de energia no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ambas as situações sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de adoção de outras medidas práticas. Intime-se a requerida COM URGÊNCIA para cumprir a referida tutela no prazo acima assinalado, bem como para se manifestar acerca dos documentos juntados ao ID 189998584. O prazo para manifestação será de 5 (cinco) dias. Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se via OFICIAL DE JUSTIÇA, em regime de plantão.”. Em seu recurso, Neoenergia Distribuição Brasília S.A., liminarmente, atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso, para evitar lesão grave ao agravante de difícil reparação nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Pede o provimento do recurso para anular a decisão agravada, a liminar deferida, eis que o agravado não comprovou os requisitos necessários para sua concessão, quais sejam, o “fumus boni iuris e o periculum in mora.” Caso não seja este o entendimento, seja reformada a decisão agravada, para suspender os efeitos da decisão liminar deferida, seja reduzida a multa diária estabelecida, de modo a ser fixada em patamares módicos, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento ilícito. Afirma que a tutela de urgência de forma antecipada, basta ao autor demonstrar o preenchimento de dois requisitos exigidos na Lei, mais precisamente o art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto aos últimos requisitos legais, que consistem na probabilidade de um perigo da demora ensejado pela demora na marcha processual. Alega que o legislador processual exige, para tal concessão, um possível dano potencial, um risco que corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, antes da sua solução definitiva. Assevera que a parte se encontre inadimplente, a suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora é legalmente permitida, expressamente disposta na Lei no 8.987/95. Afirma que ao solicitar o fornecimento de energia elétrica, o consumidor ajusta com a empresa concessionária verdadeiro contrato de compra e venda. Por isso, se uma parte deixa de realizar a obrigação assumida, suspende-se automaticamente, o dever da outra parte de prestar a obrigação correlata (exceptio non adimpleti contractus). Não se pode negar que ao encontrar-se em situação de inadimplência, além de sujeitar-se aos efeitos do ato, o devedor poderá passar por dissabores e aborrecimentos, como cobranças, negativação de crédito, corte de energia, pagamento de encargos etc. Afirma que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de multa diária, fixado em primeira instância, em caso de desobediência à ordem judicial, data máxima vênia, mostra-se demasiadamente excessivo, afigurando-se, assim, patente violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, mais que isso, conferindo à agravada verdadeiro enriquecimento sem causa, o que é vedado pela nossa legislação. Dessa forma, alega que a redução do quantum cominatório é medida que se impõe independentemente de seu cumprimento ou não, vez que representa valor astronômico, desvirtuando, assim, a finalidade da tutela inibitória. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, houve o recolhimento do preparo (ID 58047713). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer combinada com pedido tutela de urgência e dano moral, ajuizada pela parte agravada contra a agravante, na qual requer, como pedido de liminar, que a Neoenergia não realize o corte de energia referente aos medidores sob numeração no 1692609 e no 4211789354 até que a requerente revise todas as faturas após instalação da Minigeradora Energia, reemitindo novas faturas considerando a compensação da energia gerada pelo requerente comprovando através de relatórios, sob pena de cominação de multa diária. Discute-se no presente recurso a manutenção da suspensão da energia elétrica em razão de cobranças supostamente indevidas, já que não estariam fazendo a compensação com a energia gerada pela unidade por meio de sistema de energia fotovoltaica. No presente caso, a parte agravada alega na inicial que a Concessionária Neoenergia continuou a efetuar as medições no medidor do requerente sob no 1692609, realizando cobranças indevidas, enviando as contas de energia sem as devidas compensações de energia geradas na fazenda Sucupira medidor no 4211789354 conforme firmado em contrato no 309/2022. Afirma que a unidade gera energia através de um sistema de minigeração de energia fotovoltaica (sistema que foi realizado o financiamento bancário,) com o objetivo de reduzir sua conta de energia, e pagar o empréstimo com a redução da conta de energia. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à ora recorrente. Para ser considerado adequado o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. Sobre o tema, a Lei no 8.987/1995, em seu art. 6o, §3o, admite a possibilidade de interrupção do serviço nos casos de inadimplemento do usuário. Do mesmo modo, a Lei 13.460/17, em seu art. 5o, XVI, também permite a suspensão do serviço em virtude de inadimplemento desde que previamente comunicado ao consumidor. De sua vez, a Resolução 1.000/21 da ANEEL estabelece o seguinte: “Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável”. No caso em apreço, a Neoenergia pretende a interrupção do serviço de energia elétrica, em consequência de inadimplência de faturas que estão sendo contestadas administrativa e judicialmente, justamente por não compensarem a geração de energia fotovoltaica pela própria unidade. Conforme a Resolução Normativa no 482/2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica o consumidor poderá aderir ao sistema de compensação de energia elétrica, de forma que a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora, será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 36 (trinta e seis) meses: “Art. 6o O consumidor poderá aderir ao sistema de compensação de energia elétrica, observadas as disposições desta Resolução. (Redação dada pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.) §1o Para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora, será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 36 (trinta e seis) meses. (Incluído pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.) §2o A adesão ao sistema de compensação de energia elétrica não se aplica aos consumidores livres ou especiais. (Incluído pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.) Art. 7o No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de compensação de energia elétrica deverão ser observados os seguintes procedimentos: I - deverá ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor do grupo B, ou da demanda contratada para o consumidor do grupo A, conforme o caso. II - o consumo de energia elétrica ativa a ser faturado é a diferença entre a energia consumida e a injetada, por posto tarifário, quando for o caso, devendo a distribuidora utilizar o excedente que não tenha sido compensado no ciclo de faturamento corrente para abater o consumo medido em meses subsequentes. (Redação dada pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.) III - caso existam postos tarifários e a energia ativa injetada em um determinado posto tarifário seja superior à consumida, a diferença deverá ser utilizada para compensação em outros postos tarifários dentro do mesmo ciclo de faturamento, devendo ser observada a relação entre os valores das tarifas de energia – TE, conforme definição da Resolução Normativa no 414, de 9 de setembro de 2010, se houver. (Redação dada pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.) IV - os montantes de energia ativa injetada que não tenham sido compensados na própria unidade consumidora poderão ser utilizados para compensar o consumo de outras unidades previamente cadastradas para esse fim e atendidas pela mesma distribuidora, cujo titular seja o mesmo da unidade com sistema de compensação de energia elétrica, possuidor do mesmo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto ao Ministério da Fazenda. (Redação dada pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.) V - o consumidor deverá definir a ordem de prioridade das unidades consumidoras participantes do sistema de compensação de energia elétrica, devendo a unidade consumidora onde se encontra instalada a geração ser a primeira a ter seu consumo compensado. (Redação dada pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.) VI - em cada unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia elétrica, a compensação deve se dar primeiramente no posto tarifário em que ocorreu a geração e, posteriormente, nos demais postos tarifários, devendo ser observada a relação entre os valores das tarifas de energia – TE para diferentes postos tarifários de uma mesma unidade consumidora, conforme definição da Resolução Normativa no 414, de 9 de setembro de 2010, se houver. (Redação dada pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.) VII - os créditos de energia ativa resultantes após compensação em todos os postos tarifários e em todas as demais unidades consumidoras, conforme incisos II a VI, expirarão 36 (trinta e seis) meses após a data do faturamento e serão revertidos em prol da modicidade tarifária sem que o consumidor faça jus a qualquer forma de compensação após esse prazo. VIII - eventuais créditos de energia ativa existentes no momento do encerramento da relação contratual do consumidor serão revertidos em prol da modicidade tarifária sem que o consumidor faça jus a qualquer forma de compensação. (Redação dada pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.) IX - a fatura deverá conter a informação de eventual saldo positivo de energia ativa para o ciclo subsequente em quilowatt-hora (kWh), por posto tarifário, quando for o caso, e também o total de créditos que expirarão no próximo ciclo. (Incluído pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.) X - os montantes líquidos apurados no sistema de compensação de energia elétrica serão considerados no cálculo da sobrecontratação de energia para efeitos tarifários, sem reflexos na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, devendo ser registrados contabilmente, pela distribuidora, conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica. (Incluído pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.) XI - Para as unidades consumidoras atendidas em tensão primária com equipamentos de medição instalados no secundário dos transformadores deverá ser deduzida a perda por transformação da energia injetada por essa unidade consumidora, nos termos do art. 94 da Resolução Normativa no 414, de 9 de setembro de 2010. (Incluído pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.) Parágrafo único. Aplica-se de forma complementar as disposições da Resolução Normativa no 414, de 9 de setembro de 2010, relativas aos procedimentos para faturamento.” A jurisprudência desta Corte reconhece o direito de compensação pelo excedente gerado, inclusive para outras unidades consumidores, conforme percentual definido pelo titular da unidade. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA. GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. DISCIPLINA NORMATIVA. DIREITO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. OBRIGAÇÃO DE COMPENSAR. INDENIZAÇÃO. VALOR DESEMBOLSADO INDEVIDAMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. 1. Cuida-se de recursos de apelação contra a sentença que acolheu em parte a pretensão autoral para condenar a parte ré no pagamento de valores cobrados indevidamente, considerando a irregularidade no faturamento da energia consumida pela demandante, ante a ausência de compensação pelo excedente gerado pela própria autora por meio de usinas fotovoltaicas. 1.1. A controvérsia dos autos consiste em aferir se houve efetiva compensação pelo consumo e geração de energia elétrica, bem assim se subsiste direito de indenização à parte autora pela eventual omissão da ré. 2. A disciplina normativa expedida pela agência reguladora prevê o direito de compensação pelo excedente gerado, inclusive para outras unidades consumidores, conforme percentual definido pelo titular da unidade. Nesse sentido dispõe o art. 7°, da Resolução Normativa no 482/2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica. 3. No caso dos autos, os projetos para geração de energia elétrica por meio de células fotovoltaicas foram devidamente aprovados pela ré e tinha por objetivo abater o consumo das próprias unidades geradoras e, havendo excedente gerado, também de outras unidades. 3.1. Conforme prova produzida, a compensação seria devida desde a instalação dos medidores bidirecionais, o que, todavia, não ocorreu conforme apurado pelo perito judicial. 3.2. Não há documento nos autos demonstrando que as partes postergaram o direito de compensação, não sendo crível que a demandante descartaria o excedente ao longo de vários meses. 4. A produção de energia pela parte autora lhe dá direito à compensação por seu consumo, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses da data do faturamento (Res. N° 482/2012, art. 7°, inc. VI), mas não implica necessariamente em indenização pelo excedente gerado, daí porque a condenação da ré deve consistir na obrigação de proceder à compensação e, sendo o caso, à restituição dos valores pagos indevidamente pela demandante, conforme apurado em cumprimento de sentença. 5. Descabida a condenação da ré em indenizar a autora pelo investimento realizado, eis que se trata de obra realizada em seu exclusivo benefício, já que se destina justamente a reduzir seus gastos com energia elétrica. 6. Recurso da ré conhecido e não provido. 7. Recurso autoral conhecido e parcialmente provido.” (07075940320208070018, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 2/5/2023.) Com efeito, neste momento processual em que se discute a ausência de compensações da energia gerada, sem que tenham sido produzidas provas, mostra-se indevido condicionar a manutenção da energia ao pagamento do valor total da dívida, que atinge a quantia R$ 111.304,02. Nesse contexto, verifica-se que a questão exige esclarecimento técnico de modo a confirmar os valores cobrados. Assim, até que se produza prova robusta o bastante, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica. Em relação à multa aplicada, considerando o valor das cobranças (R$ 111.304,02), mostra-se proporcional as astreintes fixadas, não se falando em modificação. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator